Tribunal: TJDFT
Processo: 0010499-15.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010499-15.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MOHAMAD KHODR &amp; CIA LTDA RECORRIDOS: ANA CAROLINA BORGES PIRES, ANA CLÁUDIA RIBEIRO SOUSA, ANA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, CLAYSON AUGUSTO MARQUES FERNANDES, DANIELA VEIGA DE OLIVEIRA, ELLEN DORNELAS DOS SANTOS, GABRIELA MOREIRA DE OLIVEIRA, GUSTAVO AUGUSTO SANTOS FERNANDES, HELEN RAMALHO DE OLIVEIRA, IGOR CORDEIRO DE RESENDE, JERUSA WASCHBURGER, JULIANA BORGES PIRES, LEONARDO DE OLIVEIRA NEIVA, LUCIANA VEIGA DE OLIVEIRA, LUIZ CLOVIS ALVES DE OLIVEIRA, STENIO SANTOS SOUSA, THIAGO ALMEIDA SILVA, VIVIANE MEIRA JACOME, WILLIAN GONCALVES DE FREITAS, DISCO INCORPORADORA IMOBILIÁRIA LTDA., PORTO BSB ENGENHARIA LTDA. - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA DE ACESSO DE GARAGEM. FATO DO PRODUTO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. AUTORES QUE ADQUIRIRAM IMÓVEIS DE TERCEIROS. EQUIPARAÇÃO À FIGURA DO CONSUMIDOR. ART. 17 DO CDC. AUTOR QUE ADQUIRIU O IMÓVEL EM DATA POSTERIOR À INTERDIÇÃO DO PORTÃO. AUTORES QUE NÃO COMPROVARAM POSSUIR VÍNCULO JURÍDICO COM AS UNIDADES AUTÔNOMAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZÃO DE PERDA PARCIAL DE OBJETO. CAUSALIDADE. FIXAÇÃO EQUITATIVA. ACERTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO. SÚMULA 326 DO STJ. INCIDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada sob o argumento de que houve interposição simultânea de dois recursos pela mesma parte, quando é possível identificar, claramente, que as razões do recurso de Apelação interposto pelos Autores não se confundem com o recurso manejado por sua advogada, atuando em nome próprio, pois distintas as matérias. 2 – Havendo necessidade de análise aprofundada sobre a legitimidade ad causam das partes, verifica-se que a questão ultrapassou a discussão acerca das condições da ação e adentrou no próprio mérito. Preliminares de ilegitimidade ativa e passiva rejeitadas. 3 – A interdição posterior de um dos portões de acesso do empreendimento não se caracteriza como vício aparente ou de fácil constatação, capaz de atrair a incidência do prazo decadencial de 90 (noventa) dias (art. 26 do Código de Defesa do Consumidor), mas como fato do produto, atraindo a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC. 4 – Segundo o entendimento firmado pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, a interdição pelo Poder Público de um dos acessos ao condomínio, em razão da inexistência de prévia anuência do órgão de trânsito, é causa ensejadora de compensação por danos morais. 5 – Ainda que alguns Autores não possuam relação jurídica direta com as Incorporadoras Rés, por terem adquirido os imóveis de terceiros, equiparam-se aos consumidores por força do disposto no art. 17 do CDC, pois são, igualmente, vítimas do evento danoso. Por outro lado, a condenação deve ser afastada em relação a um Autor que adquiriu o imóvel em data posterior à interdição do portão de acesso, bem assim em relação a alguns Autores que não comprovaram possuir vínculo jurídico com as unidades autônomas. 6 – A indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o grau de culpa, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, bem como a finalidade compensatória; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta, razão pela qual, revelando-se razoável e adequado o valor arbitrado a título de danos morais, impõe-se a manutenção do quantum fixado. 7 – O § 10 do art. 85 do Código de Processo Civil preceitua que, “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.” Não sendo possível a mensuração do proveito econômico e não servindo o valor da causa como parâmetro para fixação dos honorários advocatícios, em razão da perda parcial de objeto, estes devem ser arbitrados de forma equitativa pelo Juiz, nos termos do § 8o do referido dispositivo legal. Revelando-se razoável e adequado para bem remunerar o causídico, mantém-se o montante arbitrado. 8 – O valor postulado na inicial a título de indenização por danos morais possui caráter estimativo e a sua fixação em patamar inferior não configura sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de mérito rejeitada. Apelação Cível da advogada dos Autores desprovida. Apelações Cíveis das Rés parcialmente providas. Apelação Cível dos Autores provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 11, 489, §1o, inciso II, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o, 6o, inciso III, 12, §3o, incisos I e III, e 13, todos do Código de Defesa do Consumidor, 7o, 335, inciso IX, e 374, todos do Código de Processo Civil, 29, 30, 31, 39, 43 e 44, todos da Lei 4.591/1964, 112, 113 e 422, todos do Código Civil, argumentando que sua condição de mera permutante do terreno em que foi construído o empreendimento, e o fato de ter alienado algumas unidades imobiliárias, não ensejam responsabilidade solidária pelo prejuízo dos consumidores, devendo ser equiparada a condômino e consumidor. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados do TJSP; c) artigos 2o do CDC, 7o e 335, ambos do CPC, e 884 do Código Civil, sob a alegação de que eventual responsabilidade deve se restringir às unidades em que figurou nos contratos como incorporadora/vendedora; d) artigos 12, §3o, inciso III, do CDC, 8o e 374, ambos do CPC, 112 e 113, ambos do Código Civil, asseverando que o alvará de construção e o habite-se foram devidamente expedidos pelos órgãos competentes e, à época, não foi exigido o Relatório de Impacto no Tráfego (RIT), razão pela qual a superveniente exigência ofende os princípios do direito adquirido, da segurança jurídica, da confiança e do devido processo legal; e) artigos 6o, inciso VI, do CDC, 884 e 944, ambos do Código Civil, afirmando que não houve violação aos direitos de personalidade a justificar a indenização por danos morais. Em sede de contrarrazões, VIVIANE MEIRA JACOME e OUTROS requerem que as publicações sejam realizadas em nome da advogada Laura Pimentel do Carmo, OAB/DF 39.230 (ID 48670866). Na petição de ID 48858871, DISCO INCORPORADORA IMOBILIÁRIA LTDA. e PORTO BSB ENGENHARIA informam que “Em razão da pertinência dos argumentos e convergência de interesses processuais, as Recorridas concordam com a integralidade do Recurso Especial, e requerem, ainda, o provimento do referido instrumento nos mesmos termos apresentados por Mohamad Khodr e Cia Ltda” e pedem que as futuras publicações e intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Roberto Mariano de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604, e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à suposta ofensa aos artigos 2o, 6o, inciso III, 12, §3o, incisos I e III, e 13, todos do Código de Defesa do Consumidor, 7o, 335, inciso IX, e 374, todos do Código de Processo Civil, 29, 30, 31, 39, 43 e 44, todos da Lei 4.591/1964, e 112, 113 e 422, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as futuras publicações e intimações referentes aos recorridos VIVIANE MEIRA JACOME e OUTROS sejam realizadas em nome da advogada Laura Pimentel do Carmo, OAB/DF 39.230 (ID 48670866) e as relativas às empresas DISCO INCORPORADORA IMOBILIÁRIA LTDA. e PORTO BSB ENGENHARIA sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Roberto Mariano de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 (ID 48858871). Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação ao escritório Azevedo Sette Advogados Associados, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025